Tribunal: TJBA
Processo: 0528152-90.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0528152-90.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ISRAEL SILVA DOS SANTOS Advogado(s): JOAO TIMOTHEO MENEZES DANTAS RIBEIRO APELADO: PAULA LOIANNE SILVA Advogado(s):OBERTA MINEA DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C USUCAPIÃO FAMILIAR (ART. 1.240 CC). DIVÓRCIO DECRETADO. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DA MEAÇÃO DA CÔNJUGE VAROA EM RAZÃO DO ABANDONO DO LAR. BEM COM GARANTIA HIPOTECÁRIA À CAIXA E FINANCIADO PELO SFH. PROPRIEDADE RESOLÚVEL. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO BEM. PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. CABIMENTO. DIREITO À MEAÇÃO DO VALOR PAGO ATÉ A DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO. VALORES PAGOS APÓS A DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO PERTENCERÃO AO CÔNJUGE QUE EFETIVAMENTE OS QUITOU. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Decretado o divórcio, aplicam-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime de comunhão parcial, limitando-se a partilha dos bens àqueles adquiridos de forma onerosa no decorrer da convivência comum, tal como previsto no art. 1725 do Código Civil, até a decretação do divórcio. 2. Possibilidade de determinação da partilha (meação) do bem do casal, após a quitação do bem, na proporção de 50% para cada cônjuge, dos valores pagos pelo imóvel até a decretação do divórcio, eis que financiado pelo SFH e insusceptível de usucapião neste momento processual, por se tratar de propriedade resolúvel. 3. Valores quitados após a decretação do divórcio que pertencerão exclusivamente ao conjugue que os quitar e não serão susceptíveis de partilha quando da quitação do imóvel. 4. Manutenção da sentença. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0528152-90.2017.8.05.0001, de Salvador, na qual figura como apelante ISRAEL SILVA DOS SANTOS e apelada PAULA LOIANE SILVA DOS SANTOS . ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, pelas razões a seguir expendidas: